Tribunal: STF
Processo: Pet 1730
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 2. Notificação Judicial. 3.
Ausência de indicação da ação principal a ser ajuizada. 4.
Inexistência de conotação penal. 5. Incompetência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes. 6. Desprovimento do agravo